Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008149-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: - TALYSON HENRIQUE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de Talyson Henrique Almeida, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 0010799-63.2019.8.11.0064, Código: 699103, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva.
Inicialmente, sustenta o impetrante a ausência de contemporaneidade entre a data da suposta conduta e a decretação da prisão preventiva, não se justificando tal medida.
Afirma que não há que se falar em reiteração delitiva, tendo em vista a ausência de notícia de sua participação em outros crimes, o que comprova que o paciente não voltou a praticar qualquer conduta ilícita, destacando, ainda, que não há nenhuma conduta do paciente no sentido de ilidir a aplicação da lei ou causar risco à instrução criminal, requisitos estes utilizados pelo magistrado para fundamentar a prisão preventiva.
Assevera que a decisão combatida carece de fundamentação, estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis do paciente, tendo o magistrado de origem se limitado a utilizar de argumentos genéricos, como a “solução apta a tranquilizar a sociedade que foi abalada com a ocorrência de algum delito, uma vez que, a sociedade se sente cada vez mais aterrorizada com a onda de violência que assola a terra tupiniquim”.
Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a decretação da custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de cassar a ordem de prisão expedida, expedindo-se o competente contramandado de prisão em favor de Talyson Henrique Almeida, mediante substituição da prisão por uma ou mais medidas do art. 319, CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que no dia 03.08.2019, na Comarca de Rondonópolis/MT, o paciente, com consciência e vontade, agindo em concurso com 02 (dois) indivíduos não identificados, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, pertencentes a aproximadamente 14 (quatorze) vítimas, que se encontravam reunidas no local para uma confraternização religiosa.
Após as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente.
No dia 11.05.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70 (várias vítimas), ambos do Código Penal.
Por seu turno, o magistrado a quo, em 12.03.2021, além de receber a denúncia, também optou pela decretação da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id. 86911970), verbis:
“(...) as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias e se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelos quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva do (s) representado (s) TALYSON HENRIQUE ALMEIDA, mormente se considerarmos os fortes indícios de participação do (s) mesmo (s) no crime de roubo majorado descrito nestes autos.
Desse modo, perfazendo os pressupostos processuais exigidos pela Legislação Pátria para efeito da segregação preventiva de liberdade, tenho como presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade criminosa, conforme acima esposado.
De outro viés, o periculum libertatis é patente, já que a natureza do crime que ora está sendo imputado ao (s) representado (s), afeta diretamente a ordem pública, posto que se trata de delito praticado contra o patrimônio, em concurso de agentes, uso de arma de fogo, e em desfavor de ao menos 14 (quatorze) vítimas, onde os indivíduos foram extremamente agressivos com as vítimas, sobretudo o representado TALYSON, que praticava agressões do tipo socos, pontapés e coronhadas, deixando hematomas em alguns ofendidos (REBECA e CRISTINI, por exemplo), cuja ação durou aproximadamente uns 40 (quarenta) minutos; bem como o representado juntamente com seus comparsas subtraíram das vítimas diversos objetos/bens, dentre eles, 01 (um) veículo FIAT STRADA ADVENTURE, 2014/2014, cor branca, pertencente à vítima LUIZ ROBERTO BUZETTI, no qual empreenderam fuga; assim, em princípio, se colocam como fatos concretos aptos a demonstrar em tese uma maior periculosidade, e via de consequência a necessidade de segregação cautelar como forma de proteção do meio social.
Não bastasse isso, é imperioso frisar que o representado TALYSON HENRIQUE ALMEIDA registra extensa ficha criminal, bem como possui executivo de pena ativo (autos 2000557-11.2019.8.11.0064) em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal, no qual remanesce pena a ser cumprida de 06 anos e 10 dias. De igual forma, o representado possui contra si 02 (dois) inquéritos policiais em tramite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca (IP/cód. 708807 – Crimes de trânsito e IP/cód. 708807 – Crimes do sistema nacional de armas); 01 (um) procedimento especial da lei antitóxicos/cód. 11433296 – Crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas em tramite perante o Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca; o que demonstra que o presente fato não se trata de caso isolado na vida do representado/denunciado, sendo estes fatos concretos aptos a demonstrar a possibilidade de reiteração criminosa, o que também autoriza a segregação cautelar.
Sendo assim, no caso se coloca como de total aplicação o enunciado de no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (...).
Destarte, a conversão da prisão preventiva encontra respaldo também na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com o crime, em tese, perpetrado/elaborado pelos representados.
Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo e a aplicação da lei penal.
Aliás, a prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para a instrução processual, uma vez que dará maior segurança a família da (s) vítima (s) e testemunha (s), inclusive, à própria comunidade, contribuindo, assim para o eficaz deslinde do feito.
Além disso, é válido ressaltar que, descrito nos autos, o crime em apuração foi cometido com extrema e desnecessária violência, por conseguintes, a liberdade prematura do (s) representado (s) pode causar temor à (s) testemunha (s) e vítima (s), prejudicando assim a instrução do processo.
Em arremate, imperioso frisar que não se faz possível à fixação de nenhuma medida cautelar apta a afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva.
Com efeito, verifico a presença do trinômio exigido pela lei processual penal para fins da conversão da prisão temporária em prisão preventiva, consistente em prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, somados a três pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e uma condição de admissibilidade da imposição da medida extremada.
Diante do exposto, como forma de garantia da ordem pública, da instrução do processo e de eventual aplicação da lei penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado/denunciado TALYSON HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 089.975.316-70; o que faço com base nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”.
A ordem de prisão foi cumprida em 19.04.2021 e o paciente encontra-se recolhido na Penitenciária da Mata Grande.
Verifica-se dos autos, ainda, que em decisão proferida em 30 de abril de 2021, foi designada audiência de instrução e julgamento, a ser realizada pelo sistema de videoconferência no dia 18.05.2021 às 14h00min., em razão da Portaria-Conjunta no 249, de 18 de março de 2020, em virtude da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator